Tribunal: TJDFT
Processo: 0739221-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0739221-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO PAULO DA SILVA MACIEL AGRAVADO: ANTONIA FERREIRA DE SOUZA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: A suspensão dos efeitos da r. decisão agravada e a concessão do efeito suspensivo ativo para que para que seja determinado o desconto de 35% da pensão vitalícia recebida mensalmente pela executada Antonia Ferreira de Souza (CPF: 287.520.741-53) até decisão definitiva da turma; b) A notificação do d. juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias; c) A juntada dos documentos em anexo; d) A intimação da agravada para, querendo, apresentar contraminuta; e) Seja dado provimento ao presente agravo para reformar a r. decisão agravada e ser deferido o desconto mensal de 35% da pensão vitalícia recebida mensalmente pela executada Antonia Ferreira de Souza (CPF: 287.520.741-53) até a integral quitação do débito A decisão impugnada foi assim lançada: Trata-se de cumprimento de sentença movido por Fernando Paulo da Silva Maciel em face de Antonia Ferreira de Souza, em que o credor pede a penhora de 35% da remuneração mensal da devedora (ID 136475350). Pelo despacho de ID 137278606, o autor foi intimado para se manifestar quanto à petição da ré de ID 137159377, em que esta afirma que depende do recebimento da pensão para sobreviver, bem como sobre o contracheque de ID 124757104, que aponta que o valor mensal líquido recebido pela devedora seria de R$ 3.099,00. Em resposta, o credor juntou a petição de ID 138838105. Alegou que a ré não comprovou a alegação de eventual penhora de parte de sua pensão a deixaria em estado de miserabilidade. Argumentou que o fato de existirem outras dívidas não serviria para fundamentar a impenhorabilidade das verbas. Sustentou que não é razoável que o prejuízo da devedora seja considerado mais grave que o prejuízo sofrido pelo autor, pois este seria pessoa idosa depende da renda dos aluguéis que não foram pagos. Apresentou jurisprudência do STJ no sentido de ser possível a penhora de percentual de salários. Alegou que a pensão recebida pela devedora é vitalícia, enquanto a penhora seria temporária. É o relatório. Decido. De fato, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que é possível a flexibilização da regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC. Contudo, para que seja feita a mitigação da norma em questão, deve ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt nos EDcl no REsp 1.847.365/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13.8.2020). 2. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1954845/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 12/04/2022)". Dessa forma, a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso. Assim, vejo que a única fonte de renda da ré é a pensão civil indicada no contracheque de ID 124757104, o qual indica o recebimento do valor líquido de apenas R$ 3.099,00. Nesse sentido, embora o autor alegue que a ré não comprovou a alegação de que eventual penhora a deixaria em estado de miserabilidade, é de se notar que o documento do INFOJUD de ID 135272467 mostra que a devedora possui uma dependente que mora com ela, além de não possuir residência própria. Dessa forma, a despeito da legítima argumentação do credor de que seu prejuízo também precisa ser levado em conta, entendo que a penhora sobre o baixo rendimento líquido da ré, ainda que em um percentual menor do que o pleiteado, certamente colocaria a ré em situação de vulnerabilidade, prejudicando o seu sustento e o de sua família. Ao exposto, indefiro a penhora de percentual da pensão da ré. Ante a ausência de bens penhoráveis, suspendo o curso da execução pelo prazo de 1 ano (art. 921, § 1o do CPC). Decorrido o prazo de suspensão, arquivem-se sem necessidade de nova conclusão, conforme art. 921, § 2o, do CPC. I. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital. ERNANE FIDELIS FILHO Juiz de Direito Considero que o valor percebido pela agravada, ora devdora, é de pequena monta. Não obstante, a relativização da penhora deve ser proporcional à capacidade de pagamento da devedora. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR. em parte do pedido, por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Defiro a realização da penhora no percentual de 3% (três) por cento sobre os vencimentos líquidos até o pagamento da dívida. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de novembro de 2022